Tribunal: TJSP
Processo: 1050211-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Preliminares afastadas – Cobrança de multa rescisória, em razão do pedido de cancelamento do contrato sem observância de período mínimo de vigência e aviso prévio – Vulnerabilidade da empresa contratante – Teoria finalista mitigada – Aplicabilidade do CDC – Cobrança indevida – Declaração de nulidade do artigo 17 da RN 95/2009 da ANS, em

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Preliminares afastadas – Cobrança de multa rescisória, em razão do pedido de cancelamento do contrato sem observância de período mínimo de vigência e aviso prévio – Vulnerabilidade da empresa contratante – Teoria finalista mitigada – Aplicabilidade do CDC – Cobrança indevida – Declaração de nulidade do artigo 17 da RN 95/2009 da ANS, em ação civil pública, cuja decisão tem efeito erga omnes – RN 455/2020 – Descabida a cobrança das multas pela rescisão antecipada, em casos como o presente, vez que declarado nulo o ato normativo que as embasava – Precedentes desta c. Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.